Tribunal: TJES
Processo: 5019449-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019449-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUELINE CARVALHO DE FARIA

AGRAVADO: TANIA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE BEM PARA SOBREPARTILHA. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. ART. 669, III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONLUIO E VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO INVERSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por JACQUELINE CARVALHO DE FARIA contra decisão proferida nos autos de “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Compra e Venda com Pedido de Liminar”, ajuizada por TÂNIA MARIA DA SILVA, que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de imóvel da partilha em ação de divórcio, reservando-o para eventual sobrepartilha. A Agravante sustenta decadência do direito de ação, julgamento extra petita, conluio familiar, violência patrimonial e risco de despejo do imóvel em que reside.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da tese de decadência suscitada apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao determinar a reserva do imóvel para sobrepartilha; (iii) determinar se há elementos suficientes para reconhecer, em cognição sumária, conluio processual e violência patrimonial; e (iv) verificar a existência de risco de dano irreparável à Agravante decorrente da medida deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal não conhece da tese de decadência fundada no art. 178, II, do Código Civil, porque a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo vedada sua análise originária em sede recursal em razão da supressão de instância e do princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
A determinação de reserva do imóvel para sobrepartilha não configura julgamento extra petita, pois o magistrado pode adotar medida processual diversa da requerida quando necessária à adequada condução do processo e à preservação da utilidade do provimento jurisdicional.

5.
O pedido de suspensão do processo de divórcio possui natureza incidental, razão pela qual o juízo pode aplicar solução processual mais proporcional e eficiente, nos termos do art. 139 do CPC, sem afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

6.
A reserva do bem litigioso para futura sobrepartilha constitui medida adequada à preservação do direito discutido, evitando prejuízo à discussão sobre a propriedade do imóvel sem impedir o prosseguimento do divórcio.

7.
As alegações de conluio familiar, simulação processual e violência patrimonial demandam dilação probatória, inexistindo elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar má-fé processual ou fraude.

8.
O risco de dano inverso foi expressamente afastado pelo juízo de origem, que consignou que a exclusão do imóvel da partilha não interfere na posse, uso ou permanência da Agravante no bem.

9.
A advertência judicial quanto à possibilidade de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça em caso de tentativa de expulsão da Agravante reforça a inexistência de risco concreto de despejo decorrente da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedado ao Tribunal apreciar, em sede de agravo de instrumento, matéria não examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. O magistrado pode adotar medida processual diversa da requerida pela parte quando adequada à preservação da utilidade do processo e compatível com a causa de pedir.

3. A reserva de bem litigioso para sobrepartilha não configura julgamento extra petita quando destinada à proteção do objeto litigioso sem impedir o prosseguimento do divórcio.

4. Alegações de conluio processual e violência patrimonial exigem dilação probatória e não podem ser reconhecidas apenas com base em cognição sumária.

5. A exclusão de imóvel da partilha para futura sobrepartilha não implica, por si só, ameaça à posse ou risco de despejo da parte ocupante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II. CPC, arts. 77, §2º, 139, 141, 492 e 669, III.

Jurisprudência relevante citada: Não houve referência expressa a precedentes jurisprudenciais no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de Não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância

De plano, verifico a impossibilidade de conhecimento do recurso no que tange à tese de decadência do direito de ação fundamentada no art. 178, II, do Código Civil.

Conforme se extrai dos autos, a referida preliminar de mérito, embora arguida pela Agravante, ainda não foi objeto de análise e decisão pelo juízo de primeiro grau. Pelo contrário, a d. magistrada
a quo
limitou-se a analisar o pedido de reconsideração da tutela e determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre as preliminares.

Dessa forma, a análise originária desta matéria por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim,
conheço apenas parcialmente do recurso
, deixando de apreciar a tese relativa à decadência.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JACQUELINE CARVALHO DE FARIA
contra decisão (Id n. 80740631) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES , que, nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Compra e Venda com Pedido de Liminar" (Processo nº 5001900-97.2025.8.08.0020) ajuizada por
TANIA MARIA DA SILVA
(ora Agravada) em face da Agravante e outros, deferiu a tutela de urgência requerida e determinou "a exclusão do imóvel objeto desta lide [...] da partilha de bens a ser realizada no processo de divórcio nº 5001943-68.2024.8.08.2020", devendo o bem ser reservado para eventual sobrepartilha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e suscitada e analisada a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Compra e Venda ajuizada por TÂNIA MARIA DA SILVA.

A autora alega ser herdeira necessária de Manoel Reginaldo e Leopoldina Reginaldo de Oliveira, os quais teriam vendido um imóvel ao irmão da autora (Fernando) e à sua então esposa (Jacqueline, ora Agravante) sem o seu consentimento, por preço vil, configurando simulação e adiantamento de legítima.

Em sede de contestação e nas razões deste agravo, a Agravante sustenta a ocorrência de decadência do direito de anular o negócio, alega a existência de conluio familiar e violência patrimonial contra si, defende que a decisão é extra petita por ter excluído o bem da partilha quando se pediu apenas a suspensão do feito e aponta risco de despejo do imóvel onde reside sob proteção de medida protetiva.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio a decisão agravada que, em sede de cognição sumária, entendeu preenchidos os requisitos da tutela de urgência em favor da Agravada.

Em suas razões, Id n. 16979733, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
há existência de conluio processual e má-fé entre a Agravada (sua cunhada), seu irmão (ex-marido da Agravante) e seus pais, visto que a Agravada sempre teve conhecimento da transação;
(ii)
a ação originária seria um instrumento de represália e fraude à meação, visando retirar o patrimônio da Agravante após o fim do relacionamento e a concessão de medida protetiva em seu favor, configurando violência patrimonial;
(iii)
a decisão agravada incorre em vício de julgamento extra petita, pois a Agravada (autora) pleiteou em sua inicial a suspensão do processo de divórcio quanto ao bem, mas o juízo a quo foi além e determinou a exclusão definitiva do imóvel da partilha;
(iv)
o direito de ação da Agravada estaria fulminado pela decadência, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, pois o contrato foi celebrado em 13 de março de 2017 e a ação anulatória somente foi proposta em 2025 , muito após o prazo legal de quatro anos;
(v)
o imóvel foi adquirido onerosamente na constância do casamento, integra a comunhão e a Agravante é meeira, tendo investido em vultosos gastos e reformas no bem.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de manter o imóvel na partilha da ação de divórcio (nº 5001943-68.2024.8.08.0020), ou, alternativamente, que a decisão "se atenha ao que fora efetivamente pedido pela parte Agravada em sua petição inicial, ou seja, 'a suspensão da ação de divórcio'”.

Em sede de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (Id n. 17074995).

Apesar de ter sido devidamente intimada, TANIA MARIA DA SILVA não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 19657372.

Pois bem.

No mérito, após detida análise das razões recursais e do acervo probatório, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em seus exatos termos, ratificando-se os fundamentos da decisão monocrática de Id n. 17074995.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à legalidade da reserva do bem imóvel litigioso para sobrepartilha futura e à existência de risco de dano irreparável à Agravante.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, esta não merece prosperar.

A vedação ao julgamento extra petita (arts. 141 e 492 do CPC) atinge precipuamente as pretensões de mérito (o bem da vida).
O pedido de suspensão processual é um requerimento de natureza incidental.

O juiz, como condutor do processo (art. 139 do CPC), não está adstrito a deferir ou indeferir mecanicamente um requerimento processual, podendo (e devendo) aplicar a solução jurídica que entende mais adequada, proporcional e eficiente para o problema apresentado.

No caso, a Agravada (Tania) apresentou um problema fático, que é justamente a iminência de partilha de um bem cuja propriedade é litigiosa. A solução pedida (suspensão de todo o processo de divórcio) mostrava-se desproporcional, pois afetaria o direito personalíssimo ao divórcio.

A magistrada, então, acolheu a causa de pedir (o risco de partilha de bem litigioso), mas, em vez de aplicar o remédio processual desproporcional solicitado, aplicou a medida legal exata e mais adequada: a reserva do bem litigioso para sobrepartilha, nos exatos termos do art. 669, III, do CPC.

Não se trata de decisão extra petita, mas sim do exercício do poder-dever do juiz de dirigir o processo, adotando a medida processual (cautelar) mais eficiente para garantir a utilidade do provimento final, sem ferir a celeridade dos atos alheios ao litígio (o divórcio em si). O resultado prático alcançado é, de fato, como já afirmou a magistrada, equivalente e adequado à proteção do direito.

Em evolução, quanto às alegações de que a ação originária seria um "conluio familiar" e "violência patrimonial", entendo que, de fato, são graves, mas carecem, neste momento, de dilação probatória.

Não há nos autos elementos de prova suficientes para, em sede de cognição sumária, atestar a má-fé da Agravada ou a simulação processual, o que afasta a probabilidade do direito por este fundamento.

A MM. Juíza de Direito, ao analisar o pedido de reconsideração (decisão de ID 82620159), foi explícita ao assegurar a posse da Agravante e mitigar o risco alegado, consignando expressamente:

"Ressalto, ainda, que a exclusão do imóvel da ação de divórcio, a qual importa na suspensão parcial da referida ação, não tem o condão de possibilitar o despejo da parte requerida, JACQUELINE CARVALHO DE FARIA, uma vez que não abrange a análise de posse, uso e propriedade, mas apenas reserva a partilha do mesmo para momento futuro."

Ponderou ainda que “qualquer ato das partes que importe na expulsão da requerida do imóvel em questão, que tomada supostamente com base na decisão de ID 80740631, poderá se sujeitar a análise de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º, do CPC."

Dessa forma, o periculum in mora, na forma de dano inverso, foi devidamente analisado e expressamente afastado pelo juízo de origem, que manteve a proteção possessória da Agravante.

Dessa forma, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão, devendo prevalecer a cautela adotada pelo juízo singular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JACQUELINE CARVALHO DE FARIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar